Tribunal: TJES
Processo: 5012808-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012808-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FAIAO TOMAZ COMERCIO LTDA

AGRAVADO: LPN PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. AVARIAS NO IMÓVEL APÓS A DESOCUPAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. DEVER DE RESTITUIR O BEM NO ESTADO EM QUE O RECEBEU. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu o descumprimento de acordo firmado em ação de despejo e determinou a reparação de avarias no imóvel locado ou o pagamento de R$ 9.789,00 (nove mil, setecentos e oitenta e nove reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se a conduta da locatária configura descumprimento do acordo homologado e se a ela pode ser imputada a responsabilidade pelas avarias constatadas no imóvel após a restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A tese recursal, amparada em diálogos de aplicativo de mensagens, demanda cognição aprofundada e, por si só, não desconstitui as conclusões do juízo de origem, baseadas em prova documental fotográfica das avarias.

4)
O fundamento da decisão agravada não se limita ao alegado alagamento, abrangendo um contexto mais amplo de danos em paredes, rodapés, pisos, pintura e fiações elétricas, os quais não possuem relação direta e exclusiva com o vazamento de água.

5)
Conforme os arts. 569 do Código Civil e 23 da Lei 8.245/91, incumbe ao locatário o dever de restituir o imóvel, ao final da locação, no estado em que o recebeu, ressalvadas as deteriorações decorrentes do uso normal.

6)
A autorização para a retirada de benfeitorias não isenta a locatária da obrigação de devolver o imóvel em bom estado, sendo que a remoção de itens fixos à estrutura demanda reparos subsequentes para o fechamento de buracos e a restauração de pontos elétricos e hidráulicos.

7)
O acordo homologado judicialmente previa expressamente a obrigação de restituir o imóvel em perfeitas condições, ressalvado o desgaste natural, o que não se demonstrou.

8)
Caberia à agravante, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da locadora, demonstrando que devolveu o imóvel nas condições pactuadas ou os danos apontados não foram por ela causados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O locatário possui o dever legal e contratual de restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso regular, nos termos do inciso IV do art. 569 do Código Civil e do inciso III do art. 23 da Lei 8.245/91.

2. A autorização para a retirada de benfeitorias não exime o locatário da responsabilidade de reparar os danos decorrentes dessa remoção, como buracos, acabamentos e instalações elétricas e hidráulicas afetadas.

3. Constatadas as avarias pelo locador, é do locatário o ônus de provar que restituiu o imóvel no estado em que o recebeu ou que os danos verificados não são de responsabilidade dele.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 569; Lei 8.245/91, art. 23; Código de Processo Civil, art. 373, inciso II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Faião Tomaz Comércio Ltda. e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, as partes celebraram acordo na ação de despejo, estabelecendo os termos para a desocupação do imóvel locado.

A locadora
LPN
Participações
L
tda.
, noticiou ao juízo de primeiro grau que, após a restituição do bem, constatou a existência de diversas avarias, que incluíam danos em paredes, rodapés, pisos e pintura, além da remoção de benfeitorias com inadequada vedação de saídas de água e fiações elétricas.

Diante disso, pleiteou a intimação da locatária para promover os reparos necessários ou, alternativamente, efetuar o pagamento de R$ 9.789,00, correspondente ao orçamento para a reforma.

O juízo
a quo
, acolhendo a pretensão, reconheceu o inadimplemento do acordo e determinou a reparação dos danos ou o pagamento do valor postulado.

Cinge-se a controvérsia, pois, em aferir se a conduta da agravante configura descumprimento do acordo e se a ela pode ser imputada a responsabilidade pelas avarias constatadas no imóvel alugado.

No caso, embora a recorrente apresente argumentos relevantes, a tese recursal, amparada em diálogos extraídos de aplicativo de mensagens, demanda cognição aprofundada, a ser realizada no julgamento de mérito, não sendo suficiente, por si só, para desconstituir as constatações do juízo
a quo
baseadas em prova documental fotográfica.

Ademais, o fundamento da decisão hostilizada não se restringe ao alagamento, mas abrange contexto mais amplo de avarias, que incluem danos em paredes, rodapés, pisos e na pintura, além de problemas em fiações elétricas.

Tais danos, a princípio, não guardam relação direta e exclusiva com o episódio do vazamento de água.

Nos termos dos arts. 569 do Código Civil e 23 da Lei 8.245/91, incumbe ao locatário usar e gozar do bem locado de forma regular, tratando-o com o mesmo cuidado como se fosse seu e, finda a locação, restituí-lo ao locador no estado em que o recebeu, ressalvadas as deteriorações decorrentes do seu uso normal:

Art. 569. O locatário é obrigado:

IV - a restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular.

Art. 23. O locatário é obrigado a:

III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;

Conquanto tenha havido consentimento para a retirada das benfeitorias, tal autorização não constitui salvo-conduto para que o imóvel fosse devolvido em estado de deterioração.

É indene de dúvidas que a remoção de itens como pias, balcões ou outros equipamentos fixados à estrutura do imóvel gera a necessidade de reparos subsequentes, como o fechamento de buracos, a correção do acabamento nas paredes e a restauração de pontos elétricos e hidráulicos.

Com efeito, a obrigação de restituir o imóvel no estado em perfeitas condições consta expressamente no acordo homologado, ressalvado o desgaste natural, o que não se demonstrou.

Ademais, caberia à agravante, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, comprovar a devolução do imóvel nas condições pactuadas, ou que os danos apontados já existiam ou não foram por ela causados.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10.11.2025 a 14.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.